Tribunal: TJMT
Processo: 1014117-21.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014117-21.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARLOS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 622.207.481-20 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS ALÉM DAS JÁ EXISTENTES NOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – CRUZAMENTO – INOBSERVÂNCIA DA PREFERÊNCIA LEGAL (ART. 29, III, “B”, CTB) – FALTA DE SINALIZAÇÃO DA VIA PELO ENTE MUNICIPAL – EVENTO NÃO DETERMINANTE DO SINISTRO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que se caracterize o cerceamento de defesa em decorrência da não realização de prova requerida pela parte, faz-se necessário que, confrontada tal prova com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, ela não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia.

Sendo suficientes as provas já existentes nos autos para a apreciação das teses arguidas pelas partes e para a formação da convicção motivada do julgador, não há falar-se em cerceamento de defesa.

A
mera ausência de sinalização entre vias, por si só, não autoriza a responsabilização do ente público em acidente de trânsito entre particulares, já que não se exige da Administração Pública que sinalize todo local em que fluxos se cruzem, conforme se depreende-se da própria redação do art. 29 do CTB, que determina regras a serem seguidas pelos motoristas em caso de ausência de sinalização nas vias de trânsito.

Tendo o apelante deixado
de observar as regras de preferência legal na hipótese de cruzamento sem sinalização e o dever de cuidado, expressos nos arts. 29 e 44 do CTB, não há como atribuir-se ao ente público a responsabilidade de indenizar pelos danos ocasionados em acidente de trânsito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Carlos Pereira de Souza
contra a sentença que, na ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito ajuizada em desfavor do
Município de Rondonópolis
(Autos no 1014117-21.2022.8.11.0003), julgando antecipadamente a lide, reputou improcedentes os pedidos da inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,§2o, também do CPC, cuja exigibilidade foi suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita (Id 159184175).

Nas razões recursais o apelante defende, preliminarmente, cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, pois o litígio envolve fatos controversos suscitados pelas partes quanto à ocorrência de acidente trânsito em razão de ato omissivo do Município de Rondonópolis, logo,
“a instrução probatória com o depoimento das partes e oitiva de testemunhas seria crucial – pois não se trata de questão meramente de direito ou interpretação, mas sim de fatos”
.

No mérito, defende a reforma da sentença ao fundamento de que a responsabilidade do Estado é objetiva, mesmo por omissão, bastando a comprovação do nexo causal e do dano sofrido, e que, no caso, não há falar-se em culpa exclusiva da vítima, mas sim do ente público, que não cumpriu o seu dever legal de sinalização das vias públicas, como comprovam as fotografias juntadas aos autos.

Assegura, neste contexto, que restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do ente municipal e o

sinistro, pois este
“somente ocorreu pois o recorrente acreditando estar em via preferencial, invadiu a pista contrária e, ainda, que em remota hipótese, reste comprovado haver culpa concorrente do apelante, tem se que esta não exime o município de Rondonópolis do dever de indenizar, isto pois somente a culpa exclusiva da vítima teria esse condão, o que não se vislumbra no presente caso”
.

Ressalta, outrossim, que
“mesmo na remota hipótese de se considerar que a responsabilidade civil do município de Rondonópolis seria Subjetiva, com a necessidade de demonstração de culpa, é claramente perceptível que ao descumprir o dever legal atribuído ao poder público de manutenção e sinalização das vias públicas, o mesmo incorreu em culpa, assumindo o risco de que pudesse ocorrer um acidente, como de fato ocorreu, em decorrência desta escolha em não cumprir o seu dever legal”.

Na sequência, o apelante discorre sobre o seu direito à indenização por danos materiais, pensionamento e danos estéticos, pois ficou com sequelas em seu membro inferior, redução na capacidade laborativa e cicatrizes que causam repulsa.

Ao final, requer o provimento do recurso, acolhendo-se a preliminar de cerceamento de defesa
“para cassar a sentença recorrida, e determinar o retorno dos autos para reabertura da instrução processual, a fim de que seja produzido as provas orais e pericial requeridas pela Apelante”
. Alternativamente, pleiteia a reforma integral da sentença,
“a fim de que seja reconhecido a responsabilidade civil do apelado, com a sua condenação ao pagamento dos danos morais, danos estéticos e materiais (pensionamento vitalício)”
, além das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais (Id 159184176).

Em contrarrazões, o Município de Rondonópolis refuta a tese de cerceamento de defesa, ante a desnecessidade de produção de provas em audiência, e, no mérito, sustenta a ausência de responsabilidade de sua parte, ante a falta de nexo de causalidade, já que
“o acidente noticiado foi fruto de exclusiva inobservância de cuidado pelo apelante, que não teve a necessária atenção”
, bem como de terceiro, havendo entre ambos culpa concorrente, o que afasta o dever de indenizar.

Em seguida, após discorrer sobre a inviabilidade da indenização pleiteada a título de danos materiais, lucros cessantes e danos morais, bem como a necessidade, em caso de procedência da demanda, de compensação do seguro obrigatório (DPVAT), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, condenando-se o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios (Id 159184178).

A Procuradoria-Geral da Justiça absteve-se de se manifestar ao fundamento de ausência de interesse público que a legitimar a intervenção ministerial fiscalizadora (Id 174967683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Carlos Pereira de Souza ajuizou

ação indenizatória em desfavor do
Município de Rondonópolis visando ao ressarcimento de
danos morais, materiais e estéticos
sofridos em decorrência de acidente de trânsito ocorrido no dia 03/9/2021.

Segundo ele, quando trafegava em sua motocicleta Yamaha/Factor, no Bairro Vila Mineira, sentido Anel Viário, mais especificamente na Rua Otacílio Fontoura, ao cruzar pela Avenida Eurides Silva dos Santos, em razão da ausência de qualquer sinalização nas vias públicas, colidiu com uma caminhonete Renault/Oroch, o que lhe causou
fratura pertrocantérica (CID 10 - S72.1), fratura de fêmur (CID 10 – S72), sequelas de outras fraturas do membro inferior (CID 10- T93.2), fratura de costela (CID 10 - S22.3) e fratura da coluna (CID 10 - T08).

Em virtude dessas lesões causadas pelo sinistro, cuja responsabilidade imputa exclusivamente ao ente municipal, que teria sido negligente
quanto à sinalização da via pública,
necessitou realizar
cirurgia ortopédica com implantação de haste medular e parafusos, fisioterapia motora e tratamento clínico
, mas mesmo assim ficou totalmente debilitado e com sequelas permanentes.

Sob tais fundamentos, requereu o pagamento de danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), danos estéticos no montante de R$100.000,00 (cem mil reais) e danos materiais consistente em pensão vitalícia na quantia de um salário mínimo mensal, a ser paga de uma só vez, conforme art. 950 do Código Civil, bem como constituição de capital garantidor pelo ente municipal, a teor do art. 457-O do CPC, totalizando aproximadamente R$398.748,00 (trezentos e noventa e oito mil, setecentos e quarenta e oito reais).

No entanto, após a apresentação de contestação pelo ente municipal e impugnação pelo autor, o juízo
a quo
julgou a lide antecipadamente, por não haver necessidade de produção de outras provas além das já colacionadas aos autos e se tratar de questão unicamente de direito, concluindo pela improcedência da demanda, nos seguintes moldes:

“(...)
A fim de solucionar a controvérsia em tela, se faz imprescindível delimitar a exata dimensão da lide.

O requerente requer através do feito a responsabilização do Município pelo acidente sofrido no dia 03 (três) de setembro de 2021, às 16h00min, alegando que por não ter nenhuma sinalização, placas de pare e pinturas de faixas no asfalto, o induziu a invadir a via preferencial, sendo atingido por uma camionete.

Assim, assevera que em razão do acidente sofrido, além das patologias oriundas do acidente, até hoje sofre abalo moral e psicológico, motivo pelo qual requer a responsabilização do Município de Rondonópolis para indenizá-lo em danos morais, materiais (pensão vitalícia) e estético.

Pois bem.

Acerca da responsabilidade civil em regra, a responsabilidade civil do Município (lato sensu) é objetiva, de modo que se faz desnecessária a demonstração de dolo ou culpa do Poder Público em determinado episódio fatídico, bastando, para tanto, a demonstração da conduta comissiva lesiva, do dano, o nexo causal entre estes e a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado.

Todavia, nos últimos anos, a jurisprudência pátria vem se alinhando no sentido de que quando o dano decorra de uma omissão e não de um ato comissivo propriamente dito, a responsabilidade do Poder Público passará a ser subjetiva, havendo a necessidade em demonstrar o dolo ou a culpa na omissão para que se possa responsabilizar o ente público, em aplicação a Teoria da culpa do serviço Público (faute du service).

(...)

No caso dos autos, o autor narra que o acidente só aconteceu por causa da ausência de sinalização, ocorre que de acordo com as normas gerais de circulação e conduta, dispõe o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro que:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

Acerca da conduta do autor como motorista da moto que levou ao acidente ocorrido, há uma ressalva no art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Portanto, verifica-se que a conduta do autor não observou as normas de trânsito brasileiro supracitadas, tendo o acidente automobilístico ocorrido por sua própria responsabilidade.

Assim, por mais que seja responsabilidade do município em manter as vias iluminadas, bem como sinalizados, o autor se limitou a tecer considerações a respeito dos fatos, não demonstrando o nexo causal do ato omissivo com o acidente mencionado.

Sendo assim, como a responsabilidade civil do município é subjetiva, para que essa responsabilidade seja imputada, é necessário que haja uma conduta omissiva como causa determinante do acidente ocorrido, o que não restou demonstrado nos autos.

(...)

Vale ainda destacar, que o nexo de causalidade é totalmente necessário para a responsabilidade civil, de modo que não pode haver responsabilidade sem nexo causal.

Sendo assim, como não há nos autos elementos suficientes que demonstrem que de fato o sinistro ocorreu pela ausência de sinalização, é descabida a imputação da responsabilidade civil ao requerido município pela ausência do nexo causal do causa da causo e o efeito, motivo pelo qual deve o feito ser julgado improcedente.

Dispositivo

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Todavia, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita”.
(Id 159184175)

Contra essa sentença Carlos Pereira de Souza interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a sua nulidade por cerceamento de defesa, ao fundamento de descabimento do julgamento antecipado no caso concreto, tendo em vista que a matéria discutida nos autos não é unicamente de direito, mas envolve fatos controversos a serem esclarecidos por meio de depoimento das partes e oitiva de testemunha. Quanto ao mérito, o apelante defendeu a reforma do ato judicial, ao fundamento de que restou comprovada a responsabilidade civil objetiva do Município de Rondonópolis, pois a falta de sinalização das vias públicas foi a causa determinante do acidente de trânsito.

Pois bem, no que concerne à
preliminar de cerceamento de defesa
em razão do julgamento antecipado da lide, tenho que não merece prosperar.

Ocorre que o julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que o litígio pode ser solucionado pelos elementos de prova existentes nos autos, seja porque não há controvérsia sobre os fatos alegados, seja porque a matéria debatida seja unicamente de direito, não implica cerceamento de defesa.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ILIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (....)

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.
(...)”.
(AgInt no AREsp 774.373/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019)

No caso dos autos, o recorrente sustenta a responsabilidade civil objetiva do ente municipal no acidente de trânsito que o vitimou em razão exclusivamente da falta de sinalização das vias públicas onde ocorreu o sinistro, tendo juntado, como prova de suas alegações, além de fotografias do local dos fatos, prontuários médicos e cópia do Boletim de Ocorrência descrevendo a dinâmica do acidente.

Tais documentos, considerando que o único fundamento para a propositura da demanda foi a omissão do ente público em sinalizar a via pública onde ocorreu o acidente, revelam-se suficientes para a apreciação das teses arguidas pelas partes e para a formação da convicção motivada do julgador, o que torna dispensável a produção de quaisquer outras provas para o deslinde da controvérsia.

E isso porque, para que se tenha por caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da não realização de prova requerida pelas partes, faz-se necessário que, confrontada tal prova com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, esta não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, o que não ocorre no caso dos autos, dado que a tese sob discussão é se a falta de sinalização foi ou não determinante para a ocorrência do acidente de trânsito.

Dessa forma, não há falar-se em cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide e de atentado aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Tão somente velou o magistrado pela solução do litígio em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da República (art. 5o, LXXVIII) e do art. 139, II, do Código de Processo Civil.

Tendo esses fatos por base, não conheço da pretensa nulidade por cerceamento da defesa do recorrente.

Rejeito, pois, a preliminar
.

No mérito, melhor sorte não socorre o apelante.

Em análise aos autos, verifica-se que o juízo
a quo
afastou a responsabilidade do Município de Rondonópolis no acidente de trânsito ocorrido por entender que apesar de o ente municipal ter o dever de manter as vias públicas sinalizadas, o
autor não observou as normas brasileiras de trânsito, tendo o acidente automobilístico ocorrido por sua exclusiva responsabilidade.

Outro, realmente, não poderia ser o entendimento, pois a mera ausência de sinalização entre vias, por si só, não autoriza a responsabilização do ente público, já que não se exige da Administração Pública que sinalize todo local em que fluxos se cruzem.

Tal entendimento depreende-se com clareza da própria redação do art. 29 do CTB, que determina regras a serem seguidas pelos motoristas em caso de ausência de sinalização nas vias de trânsito,
in verbis
:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

(...)

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;”

Destarte, conquanto o ente municipal deva zelar pela sinalização das vias públicas, a falta de tal medida, no caso concreto, não foi determinante para a ocorrência do acidente de trânsito, mas sim a conduta confessada do apelante de adentrar na via pública sem aguardar a preferência de quem ali já transitava, como se se extrai das suas assertivas na petição inicial e do Boletim de Ocorrência elaborado a partir de sua própria narrativa acerca da dinâmica do acidente.

Logo, sem razão o apelante quanto à ausência de sua responsabilidade na ocorrência do sinistro, pois
deixou de observar as regras de preferência legal na hipótese de cruzamento sem sinalização, prevista no art. 29 do CTB, acima transcrito, bem como o dever de cuidado ao se aproximar de uma interseção, preconizada no art. 44 do CBT, que assim estabelece:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”
.

Ora, a travessia de um cruzamento, esteja sinalizado ou não, requer do condutor uma maior observância de seu dever de cuidado, exigindo-lhe total atenção ao tráfego no local, atraindo para ele a culpa em caso de colisão quando não respeita a sinalização de trânsito no local ou as regras legais de circulação, aplicáveis na ausência de sinalização no local.

Por efeito, se na via em que o apelante trafegava não havia sinalização, com mais razão tinha ele a obrigação de adotar cuidado redobrado ao transpor o cruzamento, parando seu veículo e aguardando as condições ideais para que realizasse a transposição sem qualquer risco para si ou para terceiros.

Destarte, em atenção às provas colacionadas aos autos e às regras de circulação no trânsito, previstas no Código Brasileiro de Trânsito, conclusão outra não há senão a de que a atuação do apelante foi a condição
sine qua non
para a ocorrência do acidente, não cabendo falar em culpa do Município de Rondonópolis, eis que ausente nexo de causalidade.

Nesse mesmo sentido, veja-se os seguintes julgados:

“RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESRESPEITO À PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INTELIGÊNCIA DO ART. 29, III, “C” DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 29, III, “c” do Código de Trânsito Brasileiro, “quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem (...) o que vier pela direita do condutor”.

In casu, a suposta ausência de sinalização em cruzamento não tem o condão de gerar a responsabilidade do ente público sobre o sinistro, assim como o próprio acúmulo de veículos na proximidade do cruzamento, notadamente quando observado o não comprometimento da visibilidade do condutor, que causou o acidente por sua exclusiva culpa, vez que não respeitou à preferencial de terceira pessoa.

Recursos conhecidos e providos”
. (N.U 1000304-25.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO. PREFERÊNCIA DAQUELE QUE CIRCULA NA VIA PRINCIPAL. INOBSERVÂNCIA. CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA. A seguradora tem direito a reaver, em face do causador do dano, o valor despendido com a liquidação do sinistro, conforme se abstrai do art. 786 do Código Civil de 2002. Nos termos do art. 29, III, a, do CTB, a preferência, nos cruzamentos sem sinalização é daquele que estiver circulando na via preferencial. Com mais razão a travessia de um cruzamento sinalizado ou não requer do motorista uma maior observância de seu dever de cuidado, exigindo-lhe total atenção ao tráfego no local, atraindo para si a culpa em caso de abalroamento quando não respeitada a sinalização de trânsito no local ou as regras legais de circulação na ausência de sinalização no local. Inteligência do art. 44 do CBT. Age com culpa o motorista que não obedece à regra preferencial e atravessa cruzamento sem antes se certificar da segurança da manobra, vindo a atingir outro veículo que transitava na via perpendicular preferencial”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.194664-1/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2023, publicação da súmula em 18/09/2023)

“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA
PÚBLICA
. MUNICÍPIO DE CANOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DE VIA
PREFERENCIAL
EM
CRUZAMENTO
.

DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO”.
(Recurso Cível, No 71008516957, Terceira Turma Recursal da Fazenda
Pública
, Turmas Recursais, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em: 01-12-2021)

Logo, impõe-se a manutenção da sentença recorrida que, corretamente, concluiu não haver nexo de causalidade entre a conduta do ente municipal e o acidente automobilístico ocorrido, pois a falta de sinalização da via pública, só por si, não pode ser considerada determinante para a ocorrência do sinistro, mas sim a falta de cautela do apelante em adentrar via preferencial interceptando veículo que nela já estava circulando.

Posto isso, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Carlos Pereira de Souza, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Elevo em 2% os honorários advocatícios arbitrados na origem, por força do art. 85, §11, do CPC, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tal verba, tendo em vista que o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023